Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. FALECIMENTO DO ÚNICO ADVOGADO CONSTITUÍDO NO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS APÓS O FALECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A Recorrente requer seja declarada a nulidade dos atos processuais praticados após 18.4.2021, data do falecimento do seu único advogado constituído nos autos, alegando ausência de defesa e desconhecimento da tramitação processual.
2. Informa que tomou ciência da situação processual apenas em 28.3.2025, ao ser intimada para pagar R$ 135.248,60 por suposto excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se os atos processuais praticados nos autos do cumprimento de sentença após o falecimento do único advogado da executada devem ser considerados nulos, com a consequente desconstituição do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 313, I, do CPC determina a suspensão do processo em caso de falecimento do advogado da parte, quando for o único constituído nos autos.
5. A certidão de óbito comprova o falecimento do advogado em 18.4.2021, sendo ele o único patrono da executada.
6. A ausência de suspensão do processo após o falecimento configura cerceamento do direito de defesa, sendo nulos os atos subsequentes, o que pode ser arguido por simples petição nos autos, sem necessidade de propor ação rescisória.
7. Jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após o falecimento do único advogado constituído nos autos.
8. A decisão recorrida não observou os dispositivos legais e a jurisprudência dominante, impondo-se sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O falecimento do único advogado constituído nos autos impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC.
2. Os atos processuais praticados após o falecimento do único advogado constituído pela parte são nulos, inclusive a certidão de trânsito em julgado.
3. A nulidade pode ser arguida por simples petição nos autos, sendo desnecessário ajuizar ação rescisória. A nulidade dos atos posteriores ao óbito do patrono autoriza a desconstituição do trânsito em julgado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, QO no AREsp n. 1.758.201/AM, STJ, Segunda Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 5.11.2024; TJDFT, Acórdão 1807006, 5a Turma Cível, julgado em 25.1.2024; e Acórdão 1402685, 2a Turma Cível, julgado em 16.2.2022.